Tribunal: TJDFT
Processo: 0720020-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720020-46.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JOÃO PEDRO RODRIGUES MARINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS POR ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. INTERROGATÓRIO EM SEDE PRELIMINAR. REGULARIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACRÉSCIMO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA EXACERBADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. 1. Os elementos colhidos em sede preliminar sustentam a regularidade do interrogatório, não havendo sequer indícios de nulidade por coação ou pelo requerimento de participação de advogado ter sido indeferido. 2. A dinâmica dos fatos comprova a autoria conjunta pelos corréus, sendo que um dos corréus foi reconhecido pela vítima e é parente do outro réu, que trabalhava na residência da família. 3. O acréscimo por cada circunstância judicial negativa deve ser proporcional ao intervalo de pena. 4. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão quando um corréu confessou em sede preliminar e confirmou a participação do outro. 5. Preliminar rejeitada. Apelações parcialmente providas. O recorrente alega violação aos artigos 41, 155, 226, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, 5o, incisos LVI, LXII e LXIII, da Constituição Federal, e 15, parágrafo único, inciso II, da Lei 13.869/2019, asseverando que a confissão em sede policial deve ser desconsiderada, diante ausência de advogado. Afirma que a sua confissão teria sido realizada de forma coercitiva. Sustenta que no momento da prisão, bem como na ocasião da sua oitiva não teria sido assegurado o direito do recorrente de ser assistido ou comunicar com seu advogado, entendendo que por isso, a denúncia estaria inepta. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 41, 155, 226, e 564, inciso IV, todos do CPP, e 15, parágrafo único, inciso II, da Lei 13.869/2019, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo" (RHC 88.496/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29/8/2018). A corroborar: HC. 797.372, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 4/7/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado: “Consta dos autos a confissão em sede preliminar (ID 43270583), mesmo garantido o direito de permanecer em silêncio, a qual foi assinada por ele, sem que fossem apresentadas objeções ou pleiteado o comparecimento de um advogado. No entanto, no interrogatório em Juízo, ele afirmou ter sido coagido a confessar. Ocorre, porém, que não há provas que sustentem essa alegação. Consta dos autos a informação – corroborada pelo próprio réu – de que ele foi levado à Delegacia junto com a irmã dele, Lidiana, (ID 43270585), a qual não relatou qualquer abuso em relação à condução de seu irmão. O interrogatório em sede preliminar foi filmado (ID’s 43270593/43270594) e nas filmagens não se verifica qualquer constrangimento. Ressalte-se que o réu, em Juízo, sequer se recordou do que os policiais lhe diziam durante a suposta coação. Nesse contexto, não há indícios de que o corréu tenha sido intimidado na Delegacia ou tenha pedido a participação de seu advogado e isso lhe tenha sido negado” (ID 46295251). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos LVI, LXII e LXIII, da CF, pois “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/2/2023). No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027